Tribunal: TJDFT
Processo: 0715088-49.2020.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. IMPEDIMENTO DE ACESSO AO IMÓVEL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em danos materiais e morais em razão de suposto abuso de direito em contrato de locação de imóvel. Recurso do réu visando à reforma da sentença de procedência parcial dos pedidos.
2 – Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Contrato de locação de imóvel. Inadimplemento. Conforme documento de ID. 28752833, as partes celebraram entre si contrato de locação de imóvel comercial, no qual o autor abriu uma lanchonete. O próprio autor afirma que restou inadimplente com os valores da locação.
4 – Vigência do contrato. Alugueres. Na forma do art. 22, I da Lei n. 8.245/1991, o locador é obrigado a garantir a posse pacífica do imóvel. Diz o autor que a ré impediu o ingresso no imóvel, porém sequer informa como se deu tal ilícito. Ademais, não há demonstração de qualquer resistência do réu ao alegado ato de esbulho. A “ameaça” de chamar a polícia não é suficiente para caracterizar o esbulho, pois a posse do imóvel estava em poder do autor. A ré, na contestação, afirma que somente ingressou no imóvel, que estava abandonado, após o vencimento do contrato. Contudo, as testemunhas afirmam que em fevereiro de 2019, quando estiveram no imóvel para retirar os móveis restantes e o letreiro luminoso, a fechadura já estava trocada. Ademais, a retiradas de móveis antes do término do contrato confirma a afirmação do autor de que houve a retomada antecipada. Assim, é de concluir que, de fato, a entrega do imóvel se deu em setembro de 2018, não por esbulho, como afirma o autor, mas por consenso entre as partes, embora ambas tenham sido negligentes em documentar o ato e acertarem os pontos controversos. Assim, não resta aluguel pendente. A caução compensa eventual dano decorrente das modificações no imóvel.
5 – Danos materiais. Bens móveis. No vídeo de ID. 28752798, minuto 00:02:01 a ré afirma ao autor, quando este indaga a respeito dos seus bens que estavam no interior do imóvel durante a locação: “Não se preocupe não que suas coisas estão aqui”. Demonstrado, portanto, que a ré retirou indevidamente as coisas do autor do espaço locado, e até a presente data não houve comprovação de sua restituição ou disposição em devolvê-los. Diante da ausência de impugnação específica dos bens e valores informados pelo autor na inicial e da ilicitude da conduta da ré, o reconhecimento dos danos materiais conforme dispostos na sentença é medida que se impõe.
6 – Danos morais. Embora o autor não tenha entregue as chaves e acertado o fim da relação contratual com a ré, a ausência de mobiliário, retirada pelo seu sócio, impediu a utilização do imóvel. O autor não ofereceu qualquer dissenso em relação à ocupação do imóvel pela ré, deixando de agir como quem pretendia permanecer na posse do imóvel. Neste quadro, não diviso violação a direitos da personalidade, mas tão somente questões de natureza patrimonial em discussão. Reforma-se, pois, a sentença, no ponto em que reconhece indenização por danos morais.
7 – Recurso conhecido e provido, em parte. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995.
L